Tribunal: TJSP
Processo: 0000106-18.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000106-18.2019.8.26.0544/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado MARCOS
ROBERTO MALAMAN, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
rejeitaram os embargos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000106-18.2019.8.26.0544/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração em ApCrim no 0000106-18.2019.8.26.0544/50000.
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Embargada: 2a Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.917 - Relator.

O acórdão de fls. 346/349 foi alvo de Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ao fundamento de que a decisão colegiada se ressente de
omissão, porque não analisou o pedido de fixação do regime inicial fechado formulado nas razões recursais.

É o relatório.

O réu foi condenado em Primeiro Grau a cumprir pena de três (3) anos de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pagar quatorze (14) dias/multa, por infração ao artigo 155, § 4°, incisos I
e II, do Código Penal
.
O Ministério Público recorreu e a Turma Julgadora negou provimento ao
apelo.

Os embargos devem ser recebidos, porque realmente houve omissão na
declaração do voto do vencedor.
A Turma Julgadora manteve a sentença na integralidade, mas não se
pronunciou expressamente acerca do pedido de recrudescimento do regime prisional.
Mas o regime prisional intermediário deve ser mantido, porque razoável
como resposta penal, considerando que apesar de ostentar maus antecedentes, o réu agiu com dolo dentro da
normalidade, a pena não atingiu a oito anos e o delito que praticou não se revestiu da prática de violência contra
pessoa e não tem natureza hedionda, fatores que, em tese, recomendariam o regime prisional mais rigoroso.

Ante o exposto, o meu voto recebe os embargos, para rejeitá-los.

FRANCISCO ORLANDO
Relator